Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARGO. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUXILIAR OPERACIONAL EM SERVIÇOS SOCIAIS. CUIDADORA SOCIAL. PREVISÃO NORMATIVA. GÊNESE CONSTITUCIONAL. REGULAÇÃO NORMATIVA (ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR n° 840/2011). REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL (DECRETO DISTRITAL no 32.547/2010). REQUISITOS. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO AMBIENTE ESPECÍFICO DE TRABALHO. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS DE TRABALHO – LTCAT. INSALUBRIDADE. AFIRMAÇÃO. ADICIONAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. EVENTUALIDADE. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA A MULHER. CONTATO PERMANENTE COM AMBIENTE INSALUBRE. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. PRETENSÃO DESGUARNECIDA DE LASTRO MATERIAL. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INVIABILIDADE. APELO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. Conquanto encerrem direito e garantia fundamental assegurados ao agente estatal submetido ao regime público estatutário que labora em condições perigosas ou insalubres a fruição de adicionais de periculosidade e insalubridade (Constituição Federal, art. 7o, XXIII, e 39, §2°, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/1998), as verbas são salvaguardadas aos agentes públicos distritais por força do artigo 79 e seguintes da Lei Complementar n° 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, segundo os quais o “servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.” (art. 79).
2. Consoante explícita e inafastável regulamentação conferida à temática no plano infralegal, promovida pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, que, entre outras providências, reitera os percentuais aplicáveis e destaca o parâmetro referencial de cálculo para incidência da verba decorrente do adicional de insalubridade, ressoa imperiosa a necessidade de perícia e laudo técnico no local de trabalho, a fim de demonstrar, casuística e pormenorizadamente, a “caracterização da atividade insalubre ou perigosa, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.” (art. 3°, caput), pois o fato gerador do incremento remuneratório é o risco ao qual está exposto o servidor.
3. Para a caracterização e comprovação da situação insalubre, vindicada como apta a legitimar o pagamento da verba postulada, imperiosa a realização de perícia no local de trabalho em que a postulante exerce seu labor, atestando-se a circunstância mediante lavratura de laudo técnico, não se mostrando assertivo, ademais, levar em consideração estrita e abstratamente as atividades normativamente previstas como a serem desempenhadas pela agente estatal, pois, consoante expressamente positivado pelo ordenamento, o elemento preponderante a ser avaliado e perscrutado é se o local de trabalho, específica e pormenorizadamente considerado, apresenta exposição permanente a elementos de insalubridade tal que justifique o pagamento requestado, donde, em não demonstrada a permanência e o enquadramento do local de assistência à saúde, soa inviável a agregação da verba, mormente em caráter retroativo.
4. Conquanto o rol do Anexo 14 da NR n. 15 não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade exercida, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e aquelas previstas na norma regulamentadora, ensejando a aferição de que, embora as atividades funcionais desenvolvidas pela postulante como ocupante do cargo de auxiliar em assistência social – auxiliar operacional em serviços sociais -, localizada em unidade especializada em acolhido de mulheres em situação de vulnerabilidade social – Unam/Taguatinga -, envolvam contato eventual com acolhidas enfermas, não se equiparam, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham, de forma permanente, em contato com pacientes que se encontram em isolamento por doenças infectocontagiosas, sobejando inviável o pagamento da verba indenizatória de insalubridade pretendida, conforme apontado no laudo técnico produzido.
5. Ainda que não se admita o caráter taxativo do disposto no Anexo 14 da Portaria 3.214/1978, não se afigura possível inovar, criando nova modalidade de insalubridade com base em risco biológico não inserido em aludido normativo, de modo a abarcar servidores que lidam com pessoas e materiais potencialmente infectocontagiantes em caráter eventual em unidades não especializadas e destinadas ao fomento da prestação de serviços de tratamento de saúde, que, por conseguinte, não são habilitados a fruir do adicional de insalubridade seja em grau máximo ou grau médio, a despeito das situações de exposição eventual a agente biológico.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime.